Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019511-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADO(S):
JEANI GIBMEIER NUNES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Walter Tomaz da Costa, na Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário no 2078-85.2013.811.0015 (Cód. 181186), ajuizada por JEANI GIBMEIER NUNES, que “chamou o feito a ordem para reconhecer a nulidade da r. decisão de fls. 105/106, que anulou a sentença prolatada nos autos, bem como tornou sem validade todos os atos processuais subsequentes, e consequentemente determinou o arquivamento do feito” (sic).
Aduz o agravante que, na ação de origem, “a Agravada postula a revisão do contrato, bem como o pagamento das parcelas conforme cálculos apurados pela própria Agravada, além da manutenção da posse do veículo e declaração de nulidades de cláusulas contratuais” (sic).
Discorre que “às fls. 61/90, o M.M. Juiz singular de FORMA ANTECIPADA, julgou parcialmente procedente a ação, ou seja, antes mesmo da citação do banco ora Agravante” (sic).
Anota que “a própria Agravada peticionou nos autos informando o equívoco cometido (fls. 101/04), sendo que, na data de 14/05/2014 (fls. 105/106), o Juiz singular chamou o feito à ordem, para anular a sentença de fls. 61/90, uma vez que não atendia aos requisitos no artigo 285-A do CPC/73 e atual artigo 332 do CPC/15, bem como todos os atos posteriores a decisão” (sic).
E acrescenta que “após mais de 06 (seis) anos da decisão que anulou a sentença de fls. 61/90, ou seja, na data de 28/08/2020, o Juiz singular chamou o feito à ordem para reconhecer a nulidade da r. decisão de fls. 105/106, que anulou a sentença prolatada de fls. 61/90, bem como tornou sem validade todos os atos processuais subsequentes, e consequentemente determinou o arquivamento do feito” (sic).
Frisa que o banco agravante tomou conhecimento da ação somente após o trânsito em julgado da decisão que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pela agravada.
Entende que ocorreu cerceamento de defesa, pois como não houve a triangulação processual antes da sentença e, por isso torna-se nulo todos os atos praticados nos autos após a referida decisão, conforme preceitua o artigo 5o, LV, da CF.
Requer o agravante que seja deferido o efeito suspensivo, para que nenhuma medida possa ser adotada pelo MM Juiz a quo, até que seja julgado o presente agravo de instrumento.
No mérito, pugna que “seja dado total provimento ao referido recurso, para declarar válida a decisão de fls. 105/106, que chamou o feito à ordem, para anular a sentença de fls. 61/90, uma vez que não atendia aos requisitos no artigo 285-A do CPC/73 e atual artigo 332 do CPC/15, bem como todos os atos posteriores a referida decisão” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 57692486).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões do agravante que ele pretende a concessão do efeito suspensivo recursal, para que nenhuma medida seja tomada pelo juízo de primeiro grau até o julgamento do presente recurso.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito.
Conforme informado pelo recorrente, primeiramente o juízo a quo julgou a ação antecipadamente, antes mesmo da citação do agravante/réu, dando parcial provimento aos pedidos contidos na peça de ingresso, cuja sentença transitou em julgado. Entretanto, prossegue dizendo o agravante que, reconhecendo o equívoco, aquele juízo anulou a mencionada sentença e deu prosseguimento no feito; mas, agora decidiu por revogar a segunda decisão (anulatória) validando a sentença primeira.
A princípio, tenho que, uma vez que foi dado valia à sentença prolatada antes da citação do réu, ou seja, considerando que o juiz se pronunciou sobre a existência/inexistência do direito da parte autora, sem oportunizar o contraditório, houve o cerceamento de defesa em relação ao recorrente.
Dito de outro modo, a citação serve para que se resguardem os institutos fundamentais, quais sejam, o contraditório, a ampla defesa, o direito ao advogado e a isonomia, requisitos essenciais para a existência jurídica do processo, o que, pelo menos à primeira vista, não se visualiza nos autos.
Humberto Theodoro Júnior descreve a importância de tal procedimento, visto que é a partir de então que será iniciada a defesa do réu, garantindo o princípio do contraditório dentro do sistema de processo de conhecimento. Verbis:
“O sistema do processo de conhecimento é denominado pelo princípio do contraditório, que consiste em garantir-se às partes o direito de serem ouvidas, nos autos, sobre todos os atos praticados, antes de qualquer decisão”. (‘Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento’. v. 1. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011).
A meu ver, neste momento de cognição sumária, o processo é essencialmente dialético e a prestação jurisdicional só deve ser concretizada após amplo e irrestrito debate das pretensões deduzidas em juízo.
De outro canto, não havendo a suspensão do decisum recorrido, o prejuízo ao agravante é iminente, pois haverá de dar cumprimento à determinação contida na sentença prolatada anteriormente.
Desse modo, recomenda-se a suspensão da decisão recorrida até o deslinde final do agravo de instrumento, quando esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pela agravada, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora